Tribunal: TJDFT
Processo: 0748047-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748047-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGINIA SIMOES SILVEIRA TEIXEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (ID 77048992), baixem-se os autos à origem. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator